Tribunal: STM
Processo: 7000401-47.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ARTIGO 106, ALÍNEA “C”, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. MOTIVO RELEVANTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. O Réu está preso na Penitenciária de Málaga na Espanha, cumprindo pena imposta pela Justiça Espanhola. Tratando-se de cooperação jurídica internacional relativa a apenas um dos Corréus, que demanda trâmite burocrático complexo e eventualmente moroso entre Órgãos nacionais e internacionais dos Poderes Executivo e Judiciário, a Decisão que promoveu o desmembramento da Ação Penal Militar em relação ao Recorrido amolda-se perfeitamente à alínea “c” do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, releva notar que, embora a prescrição não corra para o Recorrido enquanto ele estiver cumprindo pena na Espanha por força do inciso II do § 4º do artigo 125 do Código Penal Militar, essa suspensão do prazo prescricional não se estende aos demais Acusados, o que reforça a manutenção do decisum que promoveu o desmembramento da Ação Penal Militar em relação àquele Réu. Nessas circunstâncias, restam plenamente atendidos os Princípios constitucionais da Eficiência, da Celeridade e da Duração Razoável do Processo, não merecendo, portanto, qualquer reparo a Decisão de primeiro grau por esta Corte Castrense. Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000401-47.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, DE
7 DE JUNHO DE 2024, QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000216-38.2022.7.11.0011 EM RELAÇÃO AO EX-2º SGT
AER MANOEL SILVA RODRIGUES, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000401-47.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: MANOEL SILVA RODRIGUES
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ARTIGO 106,
ALÍNEA “C”, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
MOTIVO
RELEVANTE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
EFICIÊNCIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Réu está preso na Penitenciária de Málaga na Espanha, cumprindo pena
imposta pela Justiça Espanhola.
Tratando-se de cooperação jurídica internacional relativa a apenas um dos
Corréus, que demanda trâmite burocrático complexo e eventualmente moroso entre Órgãos
nacionais e internacionais dos Poderes Executivo e Judiciário, a Decisão que promoveu o
desmembramento da Ação Penal Militar em relação ao Recorrido amolda-se perfeitamente à
alínea “c” do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, releva notar que, embora a prescrição não corra para o Recorrido
enquanto ele estiver cumprindo pena na Espanha por força do inciso II do § 4º do artigo 125
do Código Penal Militar, essa suspensão do prazo prescricional não se estende aos demais
Acusados, o que reforça a manutenção do decisum que promoveu o desmembramento da
Ação Penal Militar em relação àquele Réu.
Nessas
circunstâncias,
restam
plenamente
atendidos
os
Princípios
constitucionais da Eficiência, da Celeridade e da Duração Razoável do Processo, não
merecendo, portanto, qualquer reparo a Decisão de primeiro grau por esta Corte Castrense.
Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo na
íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
de 7 de junho de 2024, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000216-38.2022.7.11.0011 em relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício nos termos do artigo 106, alínea “c”, § 1º, do
Código de Processo Penal Militar, que submeteu ao duplo grau de jurisdição a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 7 de junho de 2024, que
determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011 em
relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de setembro de 2022,
tendo o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM determinado a emenda da
Exordial Acusatória em 25 de outubro de 2022, nos seguintes termos:
“(...) No caso concreto, a exordial traz um emaranhado de fatos, elencados, porém, de forma
difusa. Nesse contexto, falta a necessária enunciação do que exatamente cada denunciado fez
e em quais circunstâncias.
Uma vez mais, com as escusas devidas ao parquet por eventual deselegância neste despacho,
reitero que se pretende apenas apontar as dificuldades deste juízo em ter por atendidos os
requisitos do art. 77, “e” e “f”. Com efeito, embora se reconheça que a denúncia tenha
indicado indícios de fatos delituosos, esta não aponta claramente a relevância de cada um
deles na formação da opinio delicti.
(...)
Posto isso, na forma do §1º, do art. 78 do CPPM, dê-se vista ao MPM para que emende
a denúncia, a fim de que atenda a todos os requisitos do art. 77 do CPPM, inclusive com a
indicação de endereço da testemunha CARLOS ROBERTO EGLER NOGUEIRA, ou a
desistência da oitiva desta (...)”.
Ato contínuo, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia Substitutiva em 16 de
novembro de 2022, nos seguintes termos sinteticamente reproduzidos:
“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais e fundado nos autos de IPM em epígrafe, vem, perante V. Exa.,
em atenção ao r. despacho exarado no Evento 559, oferecer DENÚNCIA SUBSTITUTIVA
em desfavor dos seguintes investigados:
1º) MANOEL SILVA RODRIGUES, brasileiro, casado, ex-Segundo-Sargento da
Aeronáutica (excluído das fileiras da Força Aérea Brasileira, a bem da disciplina, conforme
decisão do Conselho de Disciplina em maio de 2022 – Evento 490) (...) atualmente preso em
Sevilha/Espanha (em razão de condenação por tráfico de drogas);
2º) JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, brasileiro, casado, Segundo-Sargento da Aeronáutica
(...);
3º) MÁRCIO GONÇALVES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Segundo-Sargento da
Aeronáutica (...);
4º) WILKELANE NONATO RODRIGUES (...);
5º) MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES GAMA (...);
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6º) MÁRCIO MOUFARREGE (...);
7º) MICHELE TOCCI (...);
incursionando-os nos crimes de tráfico internacional de drogas (2º, 5º e 7º denunciados) e
associação ao tráfico internacional de drogas (1º ao 7º denunciados), previstos
respectivamente no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I, II e III, e artigo 35 da Lei
11.343/2006 (Lei de Drogas), na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
Militar, assim como no crime de lavagem de dinheiro (1º e 4º denunciados) descrito no inciso
I do §1º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 com redação dada pela Lei nº 12.683/2012, por três
vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
Militar, pela prática, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, dos seguintes fatos
delituosos:
(...)
3 – DO PEDIDO
408. Considerando esse robusto conjunto probatório colhido nos inquéritos policiais federais
comum e militar, consistente em prova testemunhal, documental e pericial, assim como as
provas oriundas do afastamento dos sigilos telefônico e telemático, dentre outros elementos
probatórios colacionados nos presentes autos, restaram comprovadas a materialidade e
respectivas autorias delitivas, pois todos os ora denunciados, agindo livre e conscientemente,
associaram-se, para a prática de tráfico nacional e internacional de drogas com utilização de
aeronave e pessoal da Força Aérea Brasileira, assim como alguns deles (1º, 2º, 5º e 7º)
participaram, efetivamente do tráfico de drogas para a Espanha em 2019, nas viagens
realizadas pelo codenunciado 2S SILVA RODRIGUES, que veio a ser preso em flagrante delito
no aeroporto internacional de Sevilha/Espanha, em 25/6/2019, com 37 Kg de cocaína.
409. Essa associação, portanto, não surgiu para transportar entorpecentes por meio de
aeronaves militares, como no caso de SILVA RODRIGUES, WILKELANE, e os Sargentos da
Aeronáutica JORGE LUIZ e MÁRCIO. Este método de transporte do entorpecente, a bem da
verdade, surgiu para eles como uma oportunidade de transporte mais seguro, por insuspeito,
aproveitando-se da deferência concedida pelos Estados estrangeiros às comitivas oficiais de
autoridades públicas brasileiras quando em viagem ao exterior.
410. Nesse sentido, a associação entre MARCOS DANIEL (CHICO), MÁRCIO
MOUFARREGE e MICHELE TOCCI também tinha objetivos mais amplos, não se limitando à
utilização de “mulas” militares e das aeronaves oficiais. As condutas por eles praticadas
extrapolavam as questões logística de transporte, compreendendo desde a negociação para
aquisição do entorpecente, perpassando pela internação da droga no Brasil, até a
negociação/venda do entorpecente na Europa.
411. Além disso, coube ao 2S JORGE LUIZ cooptar e recrutar outros militares da
Aeronáutica, notadamente aqueles de sua confiança, como o 2S SILVA RODRIGUES e 2S
MÁRCIO, para realizarem o transporte de entorpecente fornecido pelos denunciados
MARCOS DANIEL e MICHELE TOCCI, mediante utilização de aeronave da FAB e em
missões oficiais para o exterior.
412. Além disso, as provas colhidas em ambos os inquéritos policiais demonstram que, em
pelo menos, três oportunidades, os denunciados MANOEL SILVA RODRIGUES e
WILKELANE NONATO RODRIGUES converteram em ativos lícitos, valores provenientes do
crime de tráfico ilícitos de entorpecentes com objetivo de dissimular a sua utilização, quais
sejam: aquisição da motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa PBK6699; aquisição dos móveis
para a residência; e depósitos de valores em espécie através de envelopes. Portanto, há
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subsunção das condutas investigadas ao modelo proibitivo do inciso I do §1º do art. 1º da Lei
nº 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro ou de Capitais) com redação dada pela Lei nº
12.683/2012.
413. Por fim, verificou-se também o fato de WILKELANE ter encontrado em sua residência,
logo após a prisão de seu marido, uma significativa quantia de aproximadamente R$
40.000,00, valor recebido pelo transporte de droga para a Espanha realizado pelo 2S SILVA
RODRIGUES em 24/6/2019.
414. Diante do exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o Ministério Público
Militar vem denunciar o ex-Sargento da Aeronáutica MANOEL SILVA RODRIGUES, os
Segundos-Sargentos da Aeronáutica JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA e MÁRCIO
GONÇALVES DE ALMEIDA, WILKELANE NONATO RODRIGUES, MARCOS DANIEL
PENNA
BORJA
RODRIGUES
GAMA
(vulgo
CHICO
BOMBA),
MÁRCIO
MOUFARREGE, e MICHELE TOCCI, incursionando-os nos crimes de tráfico
internacional de drogas (2º, 5º e 7º denunciados) e associação ao tráfico internacional de
drogas (1º ao 7º denunciados), previstos respectivamente no artigo 33, caput, c/c artigo 40,
incisos I, II e III, e artigo 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), assim como no crime de
lavagem de dinheiro (1º e 4º denunciados), por três vezes, em continuidade delitiva, previsto
no inciso I do §1º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 com redação dada pela Lei nº 12.683/2012,
tudo na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (...)” (Grifos no
original).
Em Decisão de 29 de novembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM rejeitou parcialmente a Denúncia, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No que se refere aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, a denúncia substitutiva deve
ser recebida em relação a todos os denunciados, pois estão preenchidos os requisitos
insculpidos no art. 77 do CPPM.
Todavia, quanto ao delito de lavagem de capitais, imputado a MANOEL SILVA
RODRIGUES e WILKELANE NONATO RODRIGUES, não é possivel (sic) receber a
denúncia.
Ressalte-se que o investigado MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES GAMA
suscitou o Conflito de Competência nº 185334/DF perante o STJ, a fim de concentrar todas as
investigações, incluindo a de lavagem de dinheiro, na Justiça Militar. Entretanto, o STJ sequer
conheceu do conflito suscitado. Consoante informações prestadas por este Juízo e pela Justiça
Federal, a investigação na esfera castrense circunscreve-se aos delitos relativos ao tráfico
ilícito de drogas.
Com efeito, justamente por isso aquela Corte concluiu pela ausência de dupla persecução
criminal oriunda dos mesmos fatos (evento 476), o que, se existente, violaria a garantia
constitucional implícita do ne bis in idem.
Dessa forma, verifica-se que a suposta lavagem perpetrada por MANOEL e WILKELANE está
sendo apurada no âmbito da Justiça Federal, consoante narrado no Relatório da Polícia
Federal juntado no evento 529, doc. 4, fls. 110/111.
Ademais, no presente caso, a lavagem em tese ocorrida não diz respeito a bens obtidos de
forma ilícita em prejuízo da administração militar, mas sim como forma de
ocultar/dissimular os ativos resultantes do tráfico ilícito de drogas. Logo, não há que se
cogitar em competência da Justiça Militar neste ponto específico, conforme inteligência do
art. 2º, III, da Lei nº 9613/98.
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA OFERECIDA EM RELAÇÃO A MANOEL SILVA
RODRIGUES e à WILKELANE NONATO RODRIGUES, UNICAMENTE QUANTO AO
DELITO PREVISTO NO ART. 1º, § 1º, I, DA LEI Nº 9.613/98, com fundamento no art. 78,
“b”, do CPPM (...)” (Grifos no original).
Intimado em 30 de novembro de 2022, o Parquet das Armas interpôs,
tempestivamente, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000 contra o
decisum em 15 de dezembro de 2022, requerendo, em suas Razões, o provimento do presente
Recurso para “(...) desconstituir a referida decisão monocrática de primeira instância e, em
consequência, determinar a baixa dos presentes autos, para o recebimento da denúncia
ofertada e o prosseguimento do feito (...)”.
Em Decisão de 28 de março de 2023, o Juízo de primeiro grau manteve a “(...)
decisão que rejeitou a denúncia (evento 568) oferecida em relação a Manoel Silva Rodrigues
e à Wilkelane Nonato Rodrigues (...)”, apenas “(...) quanto ao crime previsto no art. 1º, § 1º,
i, da Lei nº 9.613/98, com fundamento no art. 78, “b”, do CPPM (...)”, determinando, em
seguida, a remessa dos autos a esta Corte Castrense.
Em Sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 8 a 11 de maio de 2023,
o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito acima citado para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º
Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES,
também em relação ao delito de lavagem de dinheiro previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º
da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, determinando a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para
o regular prosseguimento do feito, com a retomada da marcha processual da Ação Penal nº
7000216-38.2022.7.11.0011
Irresignada, a Defesa constituída, atuando em favor do ex-2º Sgt Aer MANOEL
SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES, opôs os Embargos
de Declaração nº 7000456-32.2023.7.00.0000 que, em Sessão de julgamento virtual realizada
entre os dias 7 a 10 de agosto de 2023, foram rejeitados, por unanimidade, por inexistir
contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Na sequência, em 15 de setembro de 2023, a Defesa constituída interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000758-61.2023.7.00.0000 perante esta Corte Militar “(...) com
fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988 (...)”, o qual
não foi admitido por Decisão monocrática do Exmo. Sr. Presidente deste Superior Tribunal
Militar, em 5 de janeiro de 2024, com fulcro “(...) no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(...)”.
Ainda contrariada, a Defesa constituída interpôs o Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.492.196 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido proferida Decisão pelo
eminente Ministro Alexandre de Moraes negando-lhe seguimento, em 8 de maio de 2024,
com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno daquela Excelsa Corte.
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o trânsito em julgado desse decisum em 18 de maio de 2024, sobreveio a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 7 de junho de 2024,
que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011 em
relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, assim fundamentada:
“(...) O feito encontra-se em fase inicial de instrução processual, eis que a audiência
designada de inquirição de testemunhas do MPM não foi realizada, diante da atribuição de
efeito suspensivo ao RESE.
Verifica-se que o ex-2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES está preso na Penitenciária de
Málaga na Espanha, cumprindo pena de 06 (seis) anos e 01 (um) dia de reclusão, imposta
pela Justiça Espanhola (ev. 189 da APM nº 7000011-77.2020.7.11.0011).
(...)
Importa destacar que a doutrina e a jurisprudência apontam que o instrumento da carta
citatória presente no CPPM não se coaduna com a atual concepção de comunicação
processual penal por intermédio de acordo de cooperação judiciária internacional.
Na atual legislação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, figura como a
autoridade central, responsável pela boa condução da cooperação jurídica internacional,
realizando o juízo de admissibilidade administrativo, com o exame de compatibilidade jurídica
e material, levando em conta a legislação nacional, acordos bilaterais e os tratados vigentes,
bem como normativos, práticas e costumes nacionais e internacionais.
Em se tratando de execução de ato judicial no País, O MJSP classifica a solicitação recebida
e remete o feito ao STJ, em forma de carta rogatória, para proceder à concessão de
“exequatur” (art. 105, alínea “i”, CF). O STJ, por sua vez, promove o juízo de delibação com
o objetivo de evitar o cumprimento de ato judicial ofensivo à soberania nacional, à ordem
pública ou à dignidade da pessoa humana.
Diante da complexidade dos atos administrativos e judiciais para a efetivação da cooperação
internacional, cumpre destacar o contido no art. 106 do CPPM, a saber:
(...)
O dispositivo confere ao magistrado a análise discricionária sobre a melhor forma de
conduzir o processo para a eficiente prestação jurisdicional, permitindo a cisão processual.
A circunstância judicial de um réu estar cumprindo pena em território estrangeiro,
determinando o acionamento dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, com
trâmites próprios, é o suficiente para o desmembramento processual, haja vista a morosidade
como se darão os atos processuais subsequentes.
De certo que é necessária a citação pessoal do acusado MANOEL SILVA RODRIGUES para
garantir-lhe a ampla defesa e o contraditório, respeitando o devido processo legal. Porém,
deve ocorrer pela via da cooperação jurídica internacional, e não por carta citatória,
respeitando a legislação vigente mais atualizada. Por outro lado, é preciso garantir os
princípios constitucionais da eficiência, da celeridade e da razoável duração do processo.
A presente APM possui outros 06 (seis) réus, que foram denunciados após extensa
investigação policial desencadeada no IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0011. Além disso, os
fatos narrados na denúncia são de alta complexidade, com diversas provas a serem cotejadas
pelo Juízo. Portanto, o processo não pode ficar aguardando os procedimentos relativos à
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cooperação jurídica internacional apenas em relação a um dos acusados, sob pena da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, apesar da gravidade dos delitos imputados
aos réus.
Nesse aspecto, a tramitação prolongada da cooperação jurídica internacional causaria
prejuízo ao regular desenvolvimento da instrução penal, pois todo ato processual estaria
atrelado à concretização dos expedientes processuais na Espanha, procrastinando
injustificadamente a prestação jurisdicional aos demais corréus por circunstância pessoal
referente apenas ao acusado ex-Sgt MANOEL.
Registre-se que o ex-Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES respondeu à APM nº 7000011-
77.2020.7.11.0011, sendo condenado pelo crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, I e II, ambos
da Lei nº 11.343/06 e, como estava detido na Espanha durante o processo, teve-se de enfrentar
todas as adversidades inerentes à cooperação internacional. Na APM mencionada, dentre
outras intercorrências, um mandado de segurança manejado pelo MPM (MS 7000677-
20.2020.7.00.0000), pleiteando a concessão de liminar para suspenção do feito até o
julgamento de Correição Parcial interposta para ouvir duas testemunhas além das arroladas
na denúncia, atrasou a marcha processual em nove meses para, finalmente, o parquet desistir
da oitiva destas.
Ante o exposto, determino o DESMEMBRAMENTO desta Ação Penal Militar no tocante ao
réu MANOEL SILVA RODRIGUES com fulcro na alínea "c" do art. 106 do CPPM (...)”
(Grifos no original).
Devidamente intimados, o Órgão ministerial em 17 de junho de 2024 e as
Defesas constituídas em 21 de junho de 2024, o Parquet Militar cientificou-se da citada
Decisão em 17 de junho de 2024, tendo o referido decisum transitado em julgado para as
Defesas constituídas em 29 de junho de 2024 sem quaisquer manifestações acerca da Decisão
que promoveu o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo “(...) desprovimento do
vertente recurso, para que seja mantida inalterada a r. Decisão atacada (...)” (Grifo no
original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos do artigo 106, alínea “c”, § 1º, do
Código de Processo Penal Militar, que submeteu ao duplo grau de jurisdição a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 7 de junho de 2024, que
determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011 em
relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES.
De acordo com o artigo 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar,
“(...) O juiz poderá separar os processos (...) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle
próprio repute relevante.”.
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci leciona que
“(...) fica ao critério do juiz a separação do processo, por qualquer motivo relevante,
impossível de ser previsto prévia e expressamente em lei, mas que pode conturbar mais do
que auxiliar na produção das provas (...)” (Grifo nosso) (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 155).
Na espécie, verifica-se que atualmente o ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES está preso na Penitenciária de Málaga na Espanha, cumprindo pena imposta
pela Justiça Espanhola de 6 (seis) anos e 1 (um) dia de reclusão, além de multa no valor de €
2.000.000,00 (dois milhões de euros).
À luz do caput do artigo 285 do Código de Processo Penal Militar:
“(...) Estando o acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, a citação far-se-á por meio de
carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao Ministério das Relações
Exteriores, para ser entregue ao citando, por intermédio de representante diplomático ou
consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquêle
estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem
as alíneas b, c e d , do art. 283.” (Grifos nossos).
De forma correlata, o art. 368 do Código de Processo Penal comum cunhou o
termo “carta rogatória” em vez de “carta citatória”, preceituando que, “(...) Estando o
acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória,
suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.” (Grifos nossos).
Acerca do caput do artigo 285 do Código de Processo Penal Militar, Guilherme
de Souza Nucci ensina que “(...) Expede-se a carta, que será remetida pelo correio ao
Ministério das Relações Exteriores. Um representante diplomático ou consular do Brasil fará
a entrega ao réu (...)” (Ob. cit., p. 316). Para Célio Lobão, “Se o acusado civil estiver no
exterior, a citação far-se-á por carta rogatória e não através da embaixada brasileira (art.
285, caput, e § 2º, do CPPM) (...)” (Direito processual penal militar. 2ª ed. Rio de Janeiro.
Forense. 2010. p. 349).
Todavia, no contexto hodierno da cooperação jurídica internacional, o caput do
artigo 285 do Código de Processo Penal Militar acima transcrito deve ser interpretado
sistematicamente com o Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, que aprovou a Estrutura
Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do qual merecem destaque os
seguintes dispositivos legais:
“Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão da administração pública
federal direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos:
(...)
X - cooperação jurídica internacional;
(...)
Art. 2º O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem a seguinte estrutura organizacional:
(...)
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria Nacional de Justiça:
1. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional; e
(...)
Art. 14. À Secretaria Nacional de Justiça compete:
(...)
III - coordenar a negociação de acordos e a formulação de políticas de cooperação jurídica
internacional, civil e penal, e a execução dos pedidos e das cartas rogatórias relacionadas
com essas matérias;
(...)
Art. 15. Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
compete:
(...)
III - estruturar, implementar e monitorar ações de Governo e promover a articulação entre os
órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e o Ministério Público nas seguintes áreas:
(...)
b) cooperação jurídica internacional em matéria penal, inclusive em assuntos relacionados à
(...)” (Grifos nossos).
Conforme se extrai dessas normas, a cooperação jurídica internacional é área de
competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cabendo à Secretaria Nacional de
Justiça a coordenação da execução das cartas rogatórias relativas à matéria penal, cuja
implementação compete ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional daquele Ministério.
A par disso, de acordo com o artigo 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição
Federal de 1988, “(...) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (...) processar e julgar,
originariamente (...) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às
cartas rogatórias;” (Grifo nosso). Acerca dessa competência do Tribunal da Cidadania,
merece destaque o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 216-O do Regimento Interno daquela
Corte de Justiça, abaixo transcritos:
“(...) É atribuição do Presidente conceder exequatur a cartas rogatórias, ressalvado o
disposto no art. 216-T.
§ 1º Será concedido exequatur à carta rogatória que tiver por objeto atos decisórios ou não
decisórios.
§ 2º Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não
ensejem juízo deliberatório do Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados de carta
rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências
necessárias ao cumprimento por auxílio direto.” (Grifo nosso).
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, embora a concessão de exequatur às cartas rogatórias possa ser
relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça nos pedidos de cooperação jurídica
internacional, infere-se do arcabouço normativo supracitado que a “carta rogatória” ou “carta
citatória” demanda tramitação complexa entre órgãos nacionais e internacionais dos Poderes
Executivo e Judiciário sediados no Brasil e na Espanha.
Corrobora essa conclusão excerto do Decisum do Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 7 de junho de 2024, que determinou o desmembramento da
Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011, o qual asseverou que, em virtude de o ex-
2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES estar detido na Espanha durante a instrução
processual da Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, tal processo enfrentou “(...)
todas as adversidades inerentes à cooperação internacional (...)”, entre as quais “(...) um
mandado de segurança manejado pelo MPM (MS 7000677-20.2020.7.00.0000) (...)” que
“(...) atrasou a marcha processual em nove meses (...)” (Grifo nosso).
A referida Decisão, que promoveu o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000216-38.2022.7.11.0011 em relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES,
restou assim fundamentada:
“(...) O feito encontra-se em fase inicial de instrução processual, eis que a audiência
designada de inquirição de testemunhas do MPM não foi realizada, diante da atribuição de
efeito suspensivo ao RESE.
Verifica-se que o ex-2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES está preso na Penitenciária de
Málaga na Espanha, cumprindo pena de 06 (seis) anos e 01 (um) dia de reclusão, imposta
pela Justiça Espanhola (ev. 189 da APM nº 7000011-77.2020.7.11.0011).
(...)
Importa destacar que a doutrina e a jurisprudência apontam que o instrumento da carta
citatória presente no CPPM não se coaduna com a atual concepção de comunicação
processual penal por intermédio de acordo de cooperação judiciária internacional.
Na atual legislação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, figura como a
autoridade central, responsável pela boa condução da cooperação jurídica internacional,
realizando o juízo de admissibilidade administrativo, com o exame de compatibilidade jurídica
e material, levando em conta a legislação nacional, acordos bilaterais e os tratados vigentes,
bem como normativos, práticas e costumes nacionais e internacionais.
Em se tratando de execução de ato judicial no País, O MJSP classifica a solicitação recebida
e remete o feito ao STJ, em forma de carta rogatória, para proceder à concessão de
“exequatur” (art. 105, alínea “i”, CF). O STJ, por sua vez, promove o juízo de delibação com
o objetivo de evitar o cumprimento de ato judicial ofensivo à soberania nacional, à ordem
pública ou à dignidade da pessoa humana.
Diante da complexidade dos atos administrativos e judiciais para a efetivação da cooperação
internacional, cumpre destacar o contido no art. 106 do CPPM, a saber:
(...)
O dispositivo confere ao magistrado a análise discricionária sobre a melhor forma de
conduzir o processo para a eficiente prestação jurisdicional, permitindo a cisão processual.
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A circunstância judicial de um réu estar cumprindo pena em território estrangeiro,
determinando o acionamento dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, com
trâmites próprios, é o suficiente para o desmembramento processual, haja vista a morosidade
como se darão os atos processuais subsequentes.
De certo que é necessária a citação pessoal do acusado MANOEL SILVA RODRIGUES para
garantir-lhe a ampla defesa e o contraditório, respeitando o devido processo legal. Porém,
deve ocorrer pela via da cooperação jurídica internacional, e não por carta citatória,
respeitando a legislação vigente mais atualizada. Por outro lado, é preciso garantir os
princípios constitucionais da eficiência, da celeridade e da razoável duração do processo.
A presente APM possui outros 06 (seis) réus, que foram denunciados após extensa
investigação policial desencadeada no IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0011. Além disso, os
fatos narrados na denúncia são de alta complexidade, com diversas provas a serem cotejadas
pelo Juízo. Portanto, o processo não pode ficar aguardando os procedimentos relativos à
cooperação jurídica internacional apenas em relação a um dos acusados, sob pena da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, apesar da gravidade dos delitos imputados
aos réus.
Nesse aspecto, a tramitação prolongada da cooperação jurídica internacional causaria
prejuízo ao regular desenvolvimento da instrução penal, pois todo ato processual estaria
atrelado à concretização dos expedientes processuais na Espanha, procrastinando
injustificadamente a prestação jurisdicional aos demais corréus por circunstância pessoal
referente apenas ao acusado ex-Sgt MANOEL (...)”.
Tratando-se de cooperação jurídica internacional relativa a apenas um dos
Corréus, que demanda trâmite burocrático complexo e eventualmente moroso entre Órgãos
nacionais e internacionais dos Poderes Executivo e Judiciário, a Decisão acima citada
amolda-se perfeitamente à alínea “c” do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, releva notar que, embora a prescrição não corra para o ex-2º Sgt
Aer MANOEL SILVA RODRIGUES enquanto ele estiver cumprindo pena na Espanha por
força do inciso II do § 4º do artigo 125 do Código Penal Militar, essa suspensão do prazo
prescricional não se estende aos demais Acusados, o que reforça a manutenção do decisum
que promoveu o desmembramento da Ação Penal Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011 em
relação àquele Réu.
Afinal, conforme destacou Guilherme de Souza Nucci, ao comentar a alínea “c”
do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar, a hipótese do fato de “(...) estar próximo
da prescrição, de modo que a prova interessante somente para um réu, deferida pelo juiz,
pode não ter a menor importância para os outros, razão pela qual se impõe, por motivo
relevante, a separação (...)” (ob. cit., p. 155).
Nessas
circunstâncias,
restam
plenamente
atendidos
os
Princípios
constitucionais da Eficiência, da Celeridade e da Duração Razoável do Processo, não
merecendo qualquer reparo, portanto, a Decisão de primeiro grau por esta Corte Castrense.
A fundamentação expendida é consentânea com a jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Recurso de Ofício nº 7001037-47.2023.7.00.0000 (DJe: 11/04/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. CORRÉU PRESO.
CUMPRIMENTO DE PENA NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEA “C”, DO
CPPM. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Revela-se acertada a Decisão judicial de desmembramento dos autos, porque demonstrada
a complexidade do caso concreto, em razão de um dos réus encontrar-se preso no Uruguai.
Tal condição exige a realização de atos processuais mediante a cooperação jurídica
internacional e ocasiona atraso à marcha processual quanto aos demais réus.
2. A Decisão encontra guarida no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar,
preenchendo o requisito de relevância, e visa à celeridade e à eficácia da prestação
jurisdicional, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.
Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Recurso de Ofício nº 7001260-39.2019.7.00.0000 (DJe: 05/02/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. CISÃO PROCESSUAL. RÉU. LOCALIZAÇÃO INCERTA.
OUTROS
CORRÉUS.
PROSSEGUIMENTO.
PERSECUTIO
CRIMINIS.
RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO FEITO. UNÂNIME.
Há noticia (sic) da ausência de intimação de um dos denunciados por estar residindo no
exterior em local incerto e não sabido.
O desmembramento processual, em hipóteses tais, tem o intuito de não retardar o andamento
do feito no tocante aos demais corréus. A medida está em consonância com os princípios
constitucionais da eficiência, celeridade e duração razoável do processo.
Recurso de Ofício provido (sic). Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) De início, não se desconhece a regra contida no art. 102 do CPPM, que impõe a
unidade do processo quando houver a conexão ou a continência, bem como quando se apura
a prática de infração penal militar no mesmo contexto fático, praticada por dois ou mais
acusados, como prima facie se observa no caso em tela, onde diversos corréus militares e civis
restaram denunciados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico
transnacional de drogas.
Contudo, não se pode olvidar que o próprio CPPM prevê exceção à regra supracitada, ex vi,
da leitura do art. 106 e suas alíneas, sendo certo que in casu o fundamento esposado no r.
Decisum que determinou a separação do feito repousou na previsão de que o Juiz poderá
desmembrar os processos quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute
relevante.
De fato, haverá razoável transcurso de lapso temporal no acionamento do mecanismo de
cooperação judiciária internacional para a efetiva realização do ato processual de citação
mediante carta rogatória do réu ex-Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES, que se encontra preso
atualmente na Espanha.
A propósito, pela clareza e didática na fundamentação esposada pelo Juízo a quo, oportuno
transcrever fragmento do Decisum atacado, no qual se observa que deve permanecer
incólume, senão vejamos: (grifos nossos)
(...)
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, não se mostra crível e razoável a eventual demora na continuidade do andamento
processual quanto aos 6 (seis) réus remanescentes devidamente citados, enquanto seja
providenciada a citação válida do corréu preso no exterior para que o ex-Sgt MANOEL
igualmente responda pela prática dos delitos lhe imputados nos autos, oportunidade em que
deverá exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
No caso em tela deverá prevalecer o postulado constitucional da razoável duração do
processo quanto aos réus remanescentes, tendo em vista que já foram devidamente citados,
preenchendo-se assim o essencial requisito do início do processo penal militar válido.
Por fim, para além do precedente contido no r. Decisum recorrido, destaca-se as ementas
abaixo no mesmo sentido daquele, senão vejamos: (grifos nossos)
Ante o exposto, esta Procuradoria-Geral pugna pelo desprovimento do vertente recurso, para
que seja mantida inalterada a r. Decisão atacada (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, de 7 de junho de 2024, que determinou o desmembramento da Ação Penal
Militar nº 7000216-38.2022.7.11.0011 em relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364978v2 e do código CRC aa338b0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/9/2024, às 15:34:30
7000401-47.2024.7.00.0000
40001364978 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR